Tribunal: TJMT
Processo: 1003686-50.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003686-50.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0001-66 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI - CPF: 399.528.869-34 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – QUESTIONAMENTO DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ SALDO REMANESCENTE – RETOMADA DO FEITO DO TÍTULO LÍQUIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é pertinente apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, assim como em casos de manifesta ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título. (Agravo de Instrumento, Nº 70084714781, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 14-12-2020)

“Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1523188/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMAZONIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
,
em face da proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com Garantia Hipotecária n. 1003686-50.2018.8.11.0040, proposta em desfavor
LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI
, que julgou procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como condenou a parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

O Apelante alega, em síntese, que o Apelado opôs exceção de pré-executividade arguindo a falta de liquidez do título executado. Assevera que “ao sustentar a iliquidez do título executivo em razão de busca e apreensão realizada em outro processo judicial, torna necessária uma ampla dilação probatória, sendo flagrante, portanto, a inadequação da via eleita pelo mesmo para a discussão”.

Sustenta que a pretensão do Apelado, acolhida pelo r.
decisum
recorrido, certamente não se enquadra dentre as excepcionais situações que tornam admissíveis o manejo da exceção de pré-executividade, devendo ser acolhida a pretensão recursal para ser indeferida a pretensão aduzida pelo Apelado.

Consigna que no aspecto meritório também não há que se falar em extinção da execução por iliquidez de título executivo. Sustenta que a sentença restou equivocada, vez que, no que concerne à Cédula de Crédito Bancário nº 2014010042, o intento da busca e apreensão do bem restou inexitoso, por ser localizado o bem.

Relata que quanto à Cédula de Crédito Bancário nº 2013015105, igualmente equivocado se mostra o
decisum
recorrido, visto que os valores obtidos com a venda extrajudicial do bem, quando facilmente se vislumbra do Demonstrativo de Evolução de Dívida, que instrui a exordial da demanda executória.

Salienta que se mostra absolutamente equivocado e merece reforma o
decisum
ora recorrido no sentido de que os títulos executivos (contratos bancários) que lastreiam a execução seriam carentes do requisito da liquidez, especificamente.

Destaca que ante a imposição legal de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, não há mais que se falar em ausência de liquidez do contrato após a venda extrajudicial do bem, pois obrigado ao credor fiduciário prestar contas ao devedor, dentro do mesmo procedimento da ação de busca e apreensão.

Ressalta ser necessário verificar “que antes de realizar a sub-rogação do crédito advindo da Cédula de Crédito Bancário nº 2013015105 o credor originário Banco CNH Industrial Capital S.A. procedeu à realização da amortização dos valores obtidos com a venda dos bens móveis ofertados em garantia do contrato, conforme planilhas de cálculo que instruem a exordial, não há que se falar em ausência de liquidez do título executivo”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para indeferir a exceção de pré-executividade, “eis que a matéria trazida à debate demanda ampla dilação probatória”. No mérito, pugna pela improcedência da exceção de pré-executividade oposta.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta, ao argumento o descabimento da oposição da objeção, por demanda dilação probatória; a presença de liquidez dos títulos executados e devido abatimento do valor da venda extrajudicial do bem.

O feito foi proposto pela Apelante, pleiteando o pagamento da quantia relativa às
Cédulas de Crédito Bancário nº 2013015105 e 2014010042, no valor total de R$ 436.220,55 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

O MM. Juiz
a quo
julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pelo Apelado,
contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Portanto, não há dúvidas de que a venda do veículo alienado fiduciariamente, após a procedência da busca e apreensão, retira a liquidez do título, seja ele um contrato ou título cambiário. (...)

Não se nega a força executiva da Cédula de Crédito executada, porém, em hipótese como a dos autos, em que há venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, o título perde sua liquidez, passando o meio hábil para o credor haver o saldo remanescente a ser monitória, não mais a executiva.

Logo, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e via de consequência, EXTINGO a execução, com lastro no artigo 485, IV, do CPC.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, este fixados em 20% sobre o valor da causa.

Quanto ao cabimento da exeção de pré-executividade oposta tem-se que esta questiona a liquidez dos títulos executados, justificando que os bens alienados fiduciariamente, objeto dos contratos, foram objeto de ação de busca e apreensão com posterior venda extrajudicial.

A apreciação de tais argumentos não demanda dilação probatória, de modo que adequada a via eleita, para questionar a liquidez dos títulos.

A propósito,
mutatis mutadis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO.
A exceção de pré-executividade é pertinente apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação, assim como em casos de manifesta ausência de responsabilidade obrigacional do devedor ou de iliquidez do título.
Alegação genérica de ausência de título líquido, certo e exigível, pelo fato de a convenção do condomínio não ter acompanhado a exordial, não autoriza o acolhimento da exceção. Documento que foi posteriormente acostado ao feito pelo credor, sanando-se a irregularidade. Legitimidade do executado para responder pelo débito condominial, pois figura como proprietário registral na matrícula do imóvel gerador do débito. Ausente comprovação de que o Condomínio tinha ciência da transferência do imóvel para terceiro. Impossibilidade de a parte se valer de incidente excepcional, como a exceção de pré-executividade, para discutir matéria que exige dilação probatória. Mantida a interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70084714781, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 14-12-2020)

Depreende-se da exordial que os títulos executados são as Cédula de Crédito Bancário nº 2013015105 e 2014010042, referente ao financiamento de maquinários Plataforma de grãos
Série 7C30FD01356
e Plataforma para colheitadeira
Série 0811521S3
.

Verifica-se da Ação de Busca e Apreensão n° 1001939-36.2016.8.11.0040, 3ª Vara Cível de Sorriso, descreve como sendo 2 dos 3 contratos objeto da lide os bens:

“(...) 2.2.
CCB 2013015105:
uma plataforma de grãos New Holland, lin/modelo: 0119/PL305,
série: 7C30FD01356
, chassi: HCCB301MTDC302481; e

3.1.
CCB 2014010042:
uma plataforma para colheita de milho New Holland, lin/modelo:
GTS IS1650,
Série: 0811521-S3.

(...) (ID. 1989224 – Feito n° 1001939-36.2016.8.11.0040)

O bem relativo à CCB n. 2013015105 foi apreendido naqueles autos, como se verifica da certidão de ID. 6129129, do feito de busca e apreensão. Situação destaca naqueles autos pela decisão a seguir:

“(...) Aduz que os bens alienados às CCB’s n.º 2013012349 e 2013015105 foram devidamente apreendidos, contudo, somente o bem alienado à primeira foi objeto do julgamento antecipado parcial de mérito, afirmando que o juízo quedou inerte quanto à apreensão dos bens vinculados à segunda, convertendo, na sequencia, a ação de busca e apreensão em feito executivo com relação às CCB’s 2013015105 e

Além disso, aduz que a embargada sub-rogou seu crédito vinculado às CCB’s para a empresa Amazônia Máquinas e Implementos Ltda, e esta moveu duas ações de execução em seu desfavor (1003686-50.2018.8.11.0040 e 1003689- 05.2018.8.11.0040), ou seja, afirma o embargante que é demandado em três feitos executivos em virtude dos mesmos títulos extrajudiciais. (...)

Em análise dos autos, verifico que nos autos n.º 1001939-36.2016.8.11.0040, à época da conversão daquele feito
não foi observado que os bens alienados fiduciariamente à CCB n.º 2013015105 haviam sido apreendidos, conforme certidão de ID n.º 6129129
constante daqueles autos, bem como, observo que após a sub-rogação dos créditos do embargado para a empresa Amazônia Máquinas, esta promoveu duas ações de execução em face do embargante, autuadas sob os números 1003686- 50.2018.8.11.0040 e 1003689-05.2018.8.11.0040, ambas em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, sendo que a primeira tem como fundamento as CCB’s 2013015105 e 2014010042 e a segunda a CCB n.º 2013012349. (...)” (ID. 53606128 - Pág. 3)

É possível verificar do cálculo que acompanhou a exordial, que a venda do bem é computada neste (ID. 145290834 - Pág. 1). Contudo, diante da venda extrajudicial do bem referente à CCB n. 2013015105, dos valores, porventura remanescentes, não se depreende liquidez, necessária ao manejo de feito executivo:

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.1.
Embora o contrato de alienação fiduciária em garantia seja título executivo, com a venda extrajudicial do bem deixa de ostentar a liquidez e certeza inerentes a qualquer título executivo. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1523188/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Para a inauguração da fase de cumprimento de sentença, necessária a certeza e liquidez do débito, o que não ocorre nos autos. Na hipótese, não apurado eventual débito/crédito entre as partes após a venda extrajudicial do veículo alienado fiduciariamente na ação de busca e apreensão. Acolhimento da exceção de preexecutividade. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70079117321, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 25-10-2018)

Entretanto, a questão posta acima não se aplica à CCB 2014010042, uma vez que não noticiado a apreensão do bem, sendo o cálculo apresentado na exordial referente tão somente à atualização da dívida, portanto, líquida.

Desse modo, superados os argumentos quanto à liquidez da
Cédula de Crédito Bancário n. 2014010042
, relativos a apreensão e venda do bem,

o feito executivo deve ter prosseguimento em relação ao mencionado contrato.

Imperioso destacar, quanto ao argumento lançado nas contrarrazões de recurso, de que a execução se lastreia no Instrumento de Sub-rogação e Cessão de Crédito, o que abarcaria todas as CCB, retirando a liquidez de todas, pelo abatimento de venda extrajudicial, tem-se que não foi objeto da decisão recorrida, sendo, ao menos por ora, vedada a apreciação de tal questão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para determinar o prosseguimento do feito executivo quanto à Cédula de Crédito Bancário n. 2014010042, ante ao parcial acolhimento da exceção de pré-executividade oposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023